Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REFLEXO NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental, mantendo o regular prosseguimento da ação penal por furto qualificado, sob o fundamento de inexistência de elementos que indicassem inimputabilidade, bem como pela evidência de planejamento e autodeterminação na conduta imputada. A defesa alega cerceamento de defesa e requer a suspensão do processo até a realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível habeas corpus para impugnar decisão interlocutória que indefere a instauração de incidente de insanidade mental, sob alegação de cerceamento de defesa, quando inexistente restrição à liberdade de locomoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus destina-se, em regra, à tutela da liberdade de locomoção, sendo incabível quando não há coação atual ou iminente ao direito de ir e vir.

4. A decisão que indefere a instauração de incidente de insanidade mental possui natureza interlocutória e probatória, não gerando, por si só, impacto direto na liberdade ambulatorial.

5. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal para reexame de matéria probatória revela inadequação da via eleita.

6. A análise da necessidade de instauração do incidente exige incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

7. Inexiste constrangimento ilegal, porque as pacientes respondem ao processo em liberdade e a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada.

8. A jurisprudência admite a inadmissibilidade do habeas corpus para discutir a instauração de incidente de insanidade mental quando ausente repercussão direta na liberdade de locomoção.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus é incabível para impugnar decisão interlocutória de natureza probatória que não afete diretamente a liberdade de locomoção.
2. A instauração de incidente de insanidade mental exige análise fático-probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para revisão de decisões regularmente fundamentadas no curso da instrução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 149.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0740020-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09/02/2023.